Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. A matéria sobre a qual versa o recurso não foi arguida pela parte nas contrarrazões de apelação e são questões não devolvidas, a serem analisadas pelo Juízo de origem, tanto no recebimento da inicial como no mérito.
5. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
6. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.